Tribunal: STF
Processo: ARE 1492119
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. SALDO RESIDUAL. QUITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. QUITAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS: INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO PELO SALDO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH em que não haja previsão de garantia de cobertura do saldo devedor residual pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, é do mutuário a responsabilidade pelo seu pagamento. Precedente. 



    2. No caso dos autos, o contrato não conta com previsão de garantia do saldo devedor residual pelo FCVS. Desse modo, descabe a condenação da CEF a proceder à quitação do contrato. 



    3. Apelação desprovida.” (e-doc. 65; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 72).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega que “o contrato em exame foi celebrado em 20.11.1986, ou seja, sob a égide da Lei no 4.380/64, que não previa a penalização do mutuário, com a perda do direito à cobertura do FCVS, na hipótese deste obter um segundo financiamento no âmbito do SFH, em iguais condições”, o que somente veio a ocorrer com a edição da Lei federal nº 8.100, de 1990, a qual não pode ser aplicada retroativamente. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, “declarar o direito da autora à quitação do saldo devedor referente ao financiamento dos imóveis objetos dos autos” (e-doc. 91). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 97).



    5. Em juízo de adequação ao Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado:



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.011 – HIPÓTESE DE FINANCIAMENTO NÃO GARANTIDO PELO FCVS. 



    1. Devolução dos autos pela Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação, na forma do estabelecido no artigo 1.040, II do CPC em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR. 



    2. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, fixou o Tema 1011 de Repercussão Geral ‘Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza’. 



    3. No acórdão proferido pela Turma no julgamento da apelação interposta pela parte autora foi mantida a sentença proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara Cível de São Paulo que julgou improcedente o pedido de condenação das rés à outorga de termo de quitação de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes não apresenta valor referente ao FCVS. 



    4. Com efeito, cumpre ressaltar que na hipótese dos autos a questão da competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda foi resolvida na linha de fundamentação adiante exposta, no sentido de que ‘No caso dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não possui valor referente ao FCVS no quadro de Id 90370792 - Pág. 122. Também não há comprovação de que houve o pagamento de parcela referente ao FCVS nas prestações do financiamento. Desse modo, sendo incontroversa a existência do resíduo, e ante o precedente acima, dotado de força vinculante, descabe a condenação da CEF a proceder à quitação do contrato.’ 



    5. Desse modo, entendo que não cabe a retratação do V. acórdão, mantendo-se o julgado tal como proferido. 



    6. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 25).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo não estar em discussão, no recurso extraordinário, a competência para julgamento da demanda.



    7. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH em que não haja previsão de garantia de cobertura do saldo devedor residual pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, é do mutuário a responsabilidade pelo seu pagamento. 



    Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 



    RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILE RESOLUÇÃO Nº 8/2008/STJ. 1. Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário. 2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 8/2008 do STJ. (STJ, REsp 1443870/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 24/10/2014) 



    No caso dos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não possui valor referente ao FCVS no quadro de Id 90370792 - Pág. 122. Também não há comprovação de que houve o pagamento de parcela referente ao FCVS nas prestações do financiamento. 



    Desse modo, sendo incontroversa a existência do resíduo, e ante o precedente acima, dotado de força vinculante, descabe a condenação da CEF a proceder à quitação do contrato. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação. 



    Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 65, p. 3; grifos acrescidos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento no contrato celebrado e nos pressupostos fático-probatórios dos autos asseverou que o ajuste em discussão nestes autos não estava abrangido pelo FCVS, nem houve a comprovação de que o respectivo valor foi pago nas parcelas da prestação do financiamento. Assim, inviável acolher as alegações da recorrente, ante os óbices dos verbetes nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Sistema Financeiro da Habitação. Saldo residual. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência do Enunciado 454 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 816.046-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 25/08/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 814.381-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 24/11/2014).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Saldo devedor. Liquidação antecipada com desconto integral. Cláusula de cobertura pelo Fundo de Compensação Variável (FCVS). Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.003.266-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 05/09/2018).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator